Tribunal: TJMT
Processo: 1034217-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034217-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (APELADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (APELANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Recurso de Apelação. Vício Oculto em Televisor. Defeito Após Término da Garantia Contratual. Responsabilidade Objetiva. Restituição do Valor Pago.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por fabricante em face de sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o juízo singular condenou solidariamente a fabricante e a revendedora à restituição do valor pago por televisor que apresentou vício oculto após um ano e dez meses de uso.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da fabricante subsiste após o prazo da garantia contratual em caso de vício oculto; (ii) verificar se houve comprovação do vício oculto apta a justificar a restituição do valor pago.

III.
Razões de Decidir

3.

A fabricante responde objetivamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 12 do CDC, bastando ao consumidor demonstrar a existência do defeito e o nexo causal.

4.

O prazo decadencial para reclamar vício oculto inicia-se quando este se torna aparente, conforme art. 26, § 3o, do CDC, sendo irrelevante o término do prazo da garantia contratual.

5.

Produtos eletrônicos de alto valor e padrão, como televisores LED, possuem vida útil estimada entre 4 e 10 anos, sendo atípica a manifestação de defeito grave após menos de dois anos de uso.

6.

O Apelado comprovou o vício oculto mediante nota fiscal, fotografias da tela defeituosa, orçamento técnico e comprovante de avaliação da assistência, cabendo à fabricante a prova do uso inadequado, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A devolução do bem defeituoso como condição para restituição do valor pago é medida adequada para evitar enriquecimento sem causa. Na hipótese isso foi determinado na sentença recorrida.

IV
. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fabricante responde objetivamente por vício oculto em produto durável, independentemente do término do prazo da garantia contratual. 2. O prazo decadencial de 90 dias para reclamar vício oculto inicia-se quando o defeito se torna aparente, conforme art. 26, § 3o, do CDC. 3. Produtos eletrônicos de alto valor e padrão possuem expectativa de vida útil superior ao prazo da garantia contratual, sendo razoável presumir anormalidade em defeito grave manifestado após curto período de uso. 4. Cabe à fabricante comprovar que o defeito não existe, sob pena de responsabilidade pela restituição do valor pago.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 18; 26, § 3o. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Cível no 07119749220228070020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 27/04/2023. TJRJ, Apelação no 0003255-68.2022.8.19.0008, Rel. Des. André Luís Mançano Marques, j. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034217-43.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LG Eletronics do Brasil Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Elieser da Silva Leite
em face da Recorrente e de Via Varejo S/A.

A Juíza
a quo
condenou as Requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.439,20 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que a restituição do valor não é justa, uma vez que ficou comprovado que o defeito apresentado no produto ocorreu depois o término da garantia contratual, e não há prova de que o vício tenha origem no processo de fabricação.

Destaca que a fabricante não se furtou ao cumprimento de suas obrigações contratuais e legais, pois analisou o produto e informou ao Apelado sobre a disponibilidade de peças para o devido reparo.

Defende que não pode ser responsabilizada por defeito surgido após o decurso do prazo de garantia contratual.

Argumenta, ainda, que a reparação por danos materiais exige prova robusta dos prejuízos suportados, o que não ficou demonstrado.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida. Subsidiariamente, requer seja determinada a devolução do aparelho defeituoso, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte do Apelado.

Contrarrazões no ID. 259174213.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Elieser da Silva Leite
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de Via Varejo S/A e da
LG Eletronics do Brasil Ltda.
, com o objetivo de que o televisor adquirido seja substituído ou lhe seja ressarcido o valor pago, devidamente corrigido.

Na inicial, o Autor narrou que, em 12/11/2020, comprovou na loja Via Varejo S/A, uma televisão LED 4K, pelo valor de R$ 10.439,20 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), fabricada pela LG Eletronics do Brasil Ltda.

Relatou que após um ano e dez meses de uso, mais precisamente em 15/09/2022, começaram a surgir manchas azuis na tela do aparelho, razão pela qual entrou em contato com a assistência técnica da fabricante, que agendou uma visita à sua residência em 19/09/2022, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais).

Aduziu que, no dia seguinte, recebeu um orçamento informando que a barra de LED do televisor havia queimado e que o conserto custaria R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais), com garantia de apenas três meses.

Afirmou que, ao buscar informações sobre o defeito, por meio do site "Reclame Aqui", verificou que o problema era comum em televisores da mesma marca e modelo, havendo mais de 60 reclamações semelhantes e que, em resposta às reclamações, a Fabricante teria reconhecido que aparelhos eletrônicos estão sujeitos a falhas, mesmo passando por testes de qualidade.

Destacou que a vida útil estimada para uma televisão LED varia entre 4 e 10 anos (40.000 a 90.000 horas de uso), sendo que seu aparelho apresentou defeito com apenas 5.484 horas de funcionamento, o que corresponderia a menos de dois anos, considerando uma média de 8 horas diárias de uso. Ressaltou que sempre utilizou o aparelho adequadamente, em local protegido do sol e ligado a um estabilizador de energia.

Asseverou que a assistência técnica, no orçamento apresentado, não apontou qualquer indício de mau uso, limitando-se a informar que a barra de LED havia queimado, tratando-se de situação comum nesses aparelhos.

Diante da recorrência do defeito e da baixa durabilidade do produto, o Autor manifestou não ter interesse na reparação do televisor, por temer a reincidência do problema, requereu a substituição do aparelho por outro novo ou a devolução do valor pago, devidamente corrigido, além da condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na Contestação, LG Electronics Ltda., suscitou prejudicial de decadência, impugnou à assistência judiciária gratuita e o valor da causa, e alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No mérito, argumentou que o produto foi utilizado além do período de garantia contratual, de um ano, composto pela soma da garantia legal de 90 dias e mais 275 dias adicionais oferecidos pela empresa.

Sustentou, ainda, que o vício oculto não ficou comprovado e que o Autor não apresentou indícios suficientes de que o problema estivesse presente desde a aquisição do aparelho.

O Juiz acolheu parte dos pedidos. Condenou as
Requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.439,20 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

Inconformada, a
Recorrente insiste nas teses de que o defeito apresentado ocorreu depois de findada a garantia contratual, e de que não há prova de que o vício tenha origem no processo de fabricação.

Sem maiores delongas, sabe-se que a responsabilidade da fabricante por vícios em produtos de consumo é objetiva, nos termos do art. 12, § 3o, do CDC, e se configura pela mera constatação do defeito e do nexo causal, pois a prova da culpa é desnecessária.

Do fornecedor é o ônus de comprovar qualquer excludente capaz de afastar sua responsabilidade, demonstrando que não colocou o produto no mercado ou que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste.

No caso dos autos, o vício apresentado no televisor, consistente no surgimento de manchas na tela após 1 ano e 10 meses de uso, caracteriza defeito oculto, cuja manifestação se deu depois do término da garantia contratual.

Com efeito, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias para o consumidor reclamar inicia-se apenas a partir do momento em que o defeito se torna aparente, nos termos do art. 26, §3o, do CDC.

O Apelado, ao constatar o problema em setembro de 2022, acionou imediatamente a assistência técnica e, não obtendo êxito na solução do impasse, ajuizou a Ação em tempo hábil, não havendo falar em decadência.

Ademais, é de conhecimento comum e notório que produtos eletrônicos de alto padrão e elevado custo, como o televisor objeto da demanda, possuem expectativa de vida útil superior a dois anos, sendo razoável presumir que tal bem perdure, sem apresentar defeitos relevantes, por período entre 4 e 10 anos, quando utilizado em condições normais.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, a exemplo do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TV SMART QUE APRESENTOU TELA PRETA APÓS UM ANO E MEIO DA COMPRA. RECUSA DO FORNECEDOR EM REPARAR O ELETRODOMÉSTICO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE GARANTIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE VIDA ÚTIL QUE LEGITIMAMENTE SE ESPERA. PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS PARA RECLAMAR DO VÍCIO OCULTO. ART. 26, II § 3o DO CDC. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRJ - APELAÇÃO: 0003255-68.2022 .8.19.0008 202400133530, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 02/05/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ademais, a insistência da Apelante em invocar o término do prazo de garantia contratual revela interpretação equivocada da lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia contratual não substitui a garantia legal, nem a restringe. Trata-se de benefício adicional ofertado pelo fornecedor, mas que não tem o condão de afastar a garantia legal e, sobretudo, o regime de vício oculto.

A tentativa da Recorrente de valer-se do prazo contratual como se fosse um “limite absoluto” da responsabilidade representa verdadeira violação do sistema de proteção ao consumidor.

Na hipótese, o Apelado colacionou aos autos nota fiscal, fotografias evidenciando o defeito, orçamento de reparo e comprovante de avaliação técnica, constituindo conjunto probatório suficiente para embasar a sentença condenatória. Ressalte-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o defeito decorreu de mau uso, tampouco requereu a produção de prova pericial.

Por fim, no que tange a devolução do bem defeituoso como condição para a restituição do valor pago, a Apelante não tem interesse recursal, pois foi corretamente determinada na sentença, afastando qualquer risco de enriquecimento sem causa do consumidor.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do desprovimento do Apelo, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025